Tribunal: STF
Processo: RE 1348775
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR MILITAR. ARQUIVAMENTO INDIRETO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO RECORRIDA DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Ministério Público do Estado de São Paulo. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 125, § 4º, e 129, I, da Constituição Federal.



    Trata-se, na origem, de Inquérito Policial Militar, no qual se apura eventual prática de crime doloso contra a vida de civil.



    O Tribunal de origem manteve determinação de arquivamento indireto do IPM pelo magistrado de direito da Justiça Militar, a despeito da proposta do Promotor de Justiça Militar de remessa dos autos ao Tribunal do Júri.



    O acórdão recorrido está assim ementado:



    “POLICIAIS MILITARES – HOMICÍDIO - ARQUIVAMENTO INDIRETO – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO MILITAR NOS TERMOS DA LEI 9.299/96 E REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM – DECISÃO MAJORITÁRIA - EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS PELA DEFESA REQUERENDO A MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO – COMPETÊNCIA PRÉ-PROCESSUAL DA JUSTIÇA MILITAR PARA RECONHECER A EXCLUDENTE DE ILICITUDE - RECURSO PROVIDO. Policiais militares, agindo amparados pelo manto da excludente de ilicitude (legítima defesa), envolveram-se em ocorrência com evento morte de civil. O MM. Juiz de Direito, contrariando manifestação ministerial, determinou o arquivamento do IPM. O Recurso em Sentido Estrito interposto, por maioria, deu provimento à remessa dos autos à Justiça Comum. Os Embargos Infringentes opostos pela Defesa restaram providos, também por maioria, mantendo o arquivamento determinado em primeiro grau. As combativas argumentações dos Embargantes procedem, pois, em que pese a Lei nº 9.299/1996 ter excluído da Justiça Militar a competência para processar e julgar os delitos dolosos contra a vida praticados por policiais militares em serviço ou atuando em razão da função, contra civis, a competência pré-processual da Justiça Castrense para analisar a excludente de ilicitude e o arquivamento já foi objeto de exaustivo estudo tanto pela 1ª Câmara, como pelo Pleno deste E. Tribunal. Ademais, este posicionamento também é adotado pelo STF e, saliente-se que o Promotor de Justiça que aqui atua tem a mesma formação e capacitação para enfrentar a questão que o Promotor do Tribunal do Júri.”



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso manejado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo assistir razão ao recorrente.



    Oportuno destacar a ressalva inserta no § 4º do art. 125 da Constituição Federal, que dispõe sobre a competência da Justiça Militar estadual:



    “Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.”



    Assente, também, no Código de Processo Penal Militar:



    “Art. 82 O foro militar é especial, e, exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil, a ele estão sujeitos, em tempo de paz:



    (...)



    § 2º Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum.”



    Nessa linha, esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido da competência do Tribunal do Júri para examinar eventuais crimes dolosos praticados por militar contra a vida de civil, cabendo ao promotor militar somente propor a remessa dos autos à justiça competente, e ao Juízo Militar, apenas remeter os autos ao Juízo do Tribunal do Júri. Nesse sentido: RE 1.308.900/SP, Rel. Min. Dia Toffoli, DJe 15.9.2021; RE 1.350.341/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 26.11.2021; RE 1.152.354/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.5.2019; RE 1.348.733/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26.10.2021; RE 1.224.733/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19.8.2019. Cito, ainda:



    “Recurso extraordinário. Alegação de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 9º do Código Penal Militar introduzido pela Lei 9.299, de 7 de agosto de 1996. Improcedência. - No artigo 9º do Código Penal Militar que define quais são os crimes que, em tempo de paz, se consideram como militares, foi inserido pela Lei 9.299, de 7 de agosto de 1996, um parágrafo único que determina que ‘os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil, serão da competência da justiça comum’. - Ora, tendo sido inserido esse parágrafo único em artigo do Código Penal Militar que define os crimes militares em tempo de paz, e sendo preceito de exegese (assim, CARLOS MAXIMILIANO, ‘Hermenêutica e Aplicação do Direito’, 9ª ed., nº 367, ps. 308/309, Forense, Rio de Janeiro, 1979, invocando o apoio de WILLOUGHBY) o de que ‘sempre que for possível sem fazer demasiada violência às palavras, interprete-se a linguagem da lei com reservas tais que se torne constitucional a medida que ela institui, ou disciplina’, não há demasia alguma em se interpretar, não obstante sua forma imperfeita, que ele, ao declarar, em caráter de exceção, que todos os crimes de que trata o artigo 9º do Código Penal Militar, quando dolosos contra a vida praticados contra civil, são da competência da justiça comum, os teve, implicitamente, como excluídos do rol dos crimes considerados como militares por esse dispositivo penal, compatibilizando-se assim com o disposto no ‘caput’ do artigo 124 da Constituição Federal. - Corrobora essa interpretação a circunstância de que, nessa mesma Lei 9.299/96, em seu artigo 2º, se modifica o ‘caput’ do artigo 82 do Código de Processo Penal Militar e se acrescenta a ele um § 2º, excetuando-se do foro militar, que é especial, as pessoas a ele sujeitas quando se tratar de crime doloso contra a vida em que a vítima seja civil, e estabelecendo-se que nesses crimes ‘a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum’. Não é admissível que se tenha pretendido, na mesma lei, estabelecer a mesma competência em dispositivo de um Código - o Penal Militar - que não é o próprio para isso e noutro de outro Código - o de Processo Penal Militar - que para isso é o adequado. Recurso extraordinário não conhecido” (RE 260.404/MG, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 21.11.2003).



    “DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL. ARQUIVAMENTO INDIRETO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TRIBUNAL DO JÚRI. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão ora agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.281.263-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE 1.224.733-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.9.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO DOLOSO CONTRA CIVIL PRATICADO POR MILITAR. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO DESTOA DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Compete ao Juízo do Tribunal do Júri, e não à Justiça Castrense, decidir sobre a ocorrência ou não de crime doloso contra a vida praticado por policiais militares contra civil e, por consequência lógica, deliberar sobre a presença dos elementos do suposto crime. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido” (RE 1330424-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.10.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ‘excede os limites de sua competência legal […] o órgão judiciário que, para afastar a tese da legítima defesa sustentada pelo réu, acaba por se pronunciar sobre questão afeta ao júri, incorrendo na apreciação subjetiva dos elementos probatórios’ (HC 69.893, Rel. Min. Ilmar Galvão). Precedentes. 2. Nos termos do art. 125, § 4º, da CF, compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida praticados por policiais militares quando a vítima for civil. Além disso, a própria Constituição Federal (art. 5°, XXXVIII, d) atribuiu ao Tribunal do Júri a competência para proceder a análise das provas. 3. A Constituição Federal, no ponto em que ressalva a competência do Júri para o julgamento quando a vítima for civil, também exclui do âmbito de atribuição da Justiça Militar a análise de todos os elementos do delito, inclusive a ocorrência (ou não) de causas de exclusão de ilicitude. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.322.889-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 08.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ARQUIVAMENTO INDIRETO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. § 4º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.322.888-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.6.2021).



    O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge, portanto, da jurisprudência desta Suprema Corte. A existência de precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, consoante se denota dos seguintes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTS. 543-B DO CPC E 328 RISTF). POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO OU DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO 01.10.2010. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. Adequada à espécie, merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada (arts. 543-B do CPC e 328 do RISTF). Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 673.256-AgR/RS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.10.2013).



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Benefício. Revisão. Repercussão geral. Inexistência. Precedente do Plenário. Falta de publicação. Aplicação. Possibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. 3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à adoção, para fins de revisão de renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho/99 e maio/04, haja vista a necessidade do exame da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 686.607-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.12.2012).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DA RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES APLICADOS PARA O REAJUSTE DO TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PORTARIA 5.188/1999. DECRETO 5.061/2004. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. AGRAVO IMPROVIDO. I Os Ministros desta Corte, no ARE 685.029- RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da possibilidade de adoção, para fins de revisão da renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho de 1999 (Portaria 5.188/1999) e maio de 2004 (Decreto 5.061/2004), conforme disposto nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. II A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. Precedentes. III Agravo regimental improvido” (ARE 707.863-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 20.11.2012).



    Ante o exposto, forte no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar o retorno dos autos à origem e o posterior encaminhamento ao Tribunal do Júri, restando nulos todos os atos praticados no âmbito da Justiça Militar, a partir do arquivamento.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora